Tribunal: TJDFT
Processo: 0712776-55.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Alimentos. Fixação. Binômio necessidade e possibilidade. Atendimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento de alimentos no valor correspondente a 15% de seus rendimentos brutos, deduzidos apenas os descontos legais compulsórios, com incidência também sobre o 13o salário e as férias, além do acréscimo de eventuais parcelas de auxílio-creche e salário-família, se existentes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a possiblidade de majoração da obrigação alimentar fixada na sentença para 30% dos rendimentos brutos do alimentante.
III. Razões de decidir
3. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o).
4. O valor arbitrado na origem, a título de alimentos devidos pelo genitor à filha menor, atende ao binômio necessidade-possibilidade e, além disso, revela-se adequado, se consideradas as peculiaridades do caso e as provas produzidas, não merecendo ser majorado.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e desprovida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.566, inc. IV; art. 1.694, §1o; art. 1.703.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 0737701-07.2018.8.07.0016, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 18/3/2020.